Tribunal: TJSP
Processo: 2287501-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2287501-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARIA
TEREZINHA BARRETO SIQUEIRA (HERDEIRO), são agravados ALBANO
CLAUDIO DO NASCIMENTO (ESPÓLIO) e SILVIA MARIA DO NASCIMENTO
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2287501-13.2019.8.26.0000/50000 - LGA
2
Agravo Interno Cível no 2287501-13.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Maria Terezinha Barreto Siqueira
Agravados: Albano Claudio do Nascimento e Silvia Maria do Nascimento
Interessados: Marildo Manoel do Nascimento e Albano Claudio do Nascimento Filho
Comarca: Santos
V. 1750
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
DO
RELATOR
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JULGAMENTO
DESTE
PELO
COLEGIADO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DE
OBJETO.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu
pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (págs. 294/295
dos autos principais).
A agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva sua
reforma, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, este Colegiado já julgou o Agravo de Instrumento,
conforme ementa que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2287501-13.2019.8.26.0000/50000 - LGA
3
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. DIREITO
REAL DE HABITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESIDÊNCIA EM IMÓVEL
DIVERSO DO BEM OBJETO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART.
1831 DO CC. ORDEM DE PESQUISA DE BENS EM NOME DA
COMPANHEIRA
DO
FALECIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DETERMINAÇÃO. PROVA PERTINENTE E RELEVANTE PARA A
CAUSA.
MEDIDA
QUE
TRARÁ
MAIORES
SUBSÍDIOS
À
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECOLHIMENTO ITCMD. INCABÍVEL.
VALOR EXATO DO MONTE MOR DESCONHECIDO. SUSPENSÃO
DO PROCESSO POR UM ANO. MANTIDA. ART. 313, INC. V, ALÍNEA
A, §4o, DO CPC. PRESENÇA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O direito real de habitação é assegurado tão somente ao cônjuge
sobrevivente relativamente ao único imóvel destinado à residência da
família a inventariar.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir aquela que é
necessária para o deslinde das questões debatidas nos autos. Deve ser
mantida a produção de prova que, além de prestigiar a efetividade da
prestação jurisdicional e o princípio da economia processual, é pertinente e
relevante para a causa.
3. Se o valor exato do monte mor ainda não é conhecido, não se afigura
razoável exigir o recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos.
4. O processo pode ser suspenso, por prazo não superior a um ano, quando a
sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração
de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto
principal de outro processo pendente.
Isso significa que a decisão provisória impugnada neste Agravo
Interno não mais prevalece e foi substituída pelo Acórdão do Colegiado. Desta
forma, como não subsiste a decisão atacada, a pretensão deduzida no presente
recurso perdeu seu objeto, devendo, por conseguinte, ser julgado prejudicado, por
falta de interesse processual superveniente.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora